Tribunal: STF
Processo: AI 793284
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CF/88. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 1º DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 37, CAPUT, E ART. 5º, LV, DA CF/88. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 473 DO STF. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.